Tribunal: TCU
Processo: 005.556/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 90022024, modalidade Pregão e Uasg 110102 (Objeto: Contratação de serviços de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, com fornecimento de materiais de limpeza e higiene, para as unidades circunscritas à Superintendência Regional de Administração da 2a Região, localizadas no Estado do Rio de Janeiro, a serem executadas com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 689/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, após adotar as medidas constantes nos itens 1.8.2 e 1.8.3, comunicando a decisão ao denunciante e aos demais interessados. 1. Processo TC Processo 005.556/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração no Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional de Administração da 2a Região da Advocacia-Geral da União, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90002/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2.1. exigência contida no item 5.8 do Edital, que fixou o valor de R$ 1,98 como intervalo mínimo entre os lances formulados para os itens, o que acarreta variações significativas na sequência de ofertas na fase de disputa, pois diversos itens possuem valores estimados inferiores a esse intervalo mínimo, como é o caso dos itens 16, 18, 20, 22 e 24 do Grupo 1 e do item 4 do Grupo 2, em afronta aos princípios da competitividade e da proporcionalidade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021 e no art. 2o do Decreto 10.024/2019; 1.8.2.2. exigência contida no item 1.1 do Termo de Referência anexo ao Edital, que fixou os índices de produtividade de mão de obra, sem admitir índices diferentes, ainda que comprovada a exequibilidade pelo licitante, em desacordo com a Jurisprudência desta Corte (v. Acórdão 328/2023-TCU-Plenário ) e com as orientações gerais constantes da IN-Seges/MP 5/2017 (item 3 do Anexo VII-B); 1.8.2.3. exigência contida no item 9.25 do Termo de Referência anexo ao Edital, que estipulou o registro das licitantes na entidade profissional competente como condição de habilitação, fato que limita a competitividade no certame, em afronta ao princípio da competitividade previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021 e no art. 2o do Decreto 10.024/2019, e em desacordo com a jurisprudência desta Corte (v. voto condutor do Acórdão 4608/2015-TCU-Primeira Câmara ); 1.8.2.4. apresentação/disponibilização de documentos relevantes para a licitação em formato não editável (formato de imagem), quais sejam: Edital, Estudos Técnicos Preliminares, Mapa de Riscos e Instrumento de Medição e Qualidade de Serviços, em afronta ao princípio da transparência e à regra estabelecida no art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), bem como à jurisprudência do TCU (Acórdão 934/2021, Acórdão 2129/2021 e Acórdão 328/2023-TCU-Plenário ); e 1.8.3. levantar o sigilo apostos aos autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante.